Tribunal: TJMT
Processo: 1005203-56.2019.8.11.0040
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005203-56.2019.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[EVANDRO MARCELO MARTINS - CPF: 030.707.651-22 (RECORRENTE), ALESANDRA SCAQUETTE - CPF: 007.056.391-85 (ADVOGADO), GRACE KELLY MOREIRA ALMEIDA - CPF: 593.519.691-34 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1005203-56.2019.8.11.0040

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sorriso/MT

Recorrente(s):

Concessionaria Rota do Oeste S.A.

Recorrido(s):

Evandro Marcelo Martins

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de março de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA PEDAGIADA. AUTOR ALEGA A EXISTÊNCIA DE BURACO NA RODOVIA QUE DEU CAUSA AOS DANOS EM SEU VEÍCULO. FATO NEGADO PELA CONCESSIONÁRIA. FATO CONTROVERTIDO. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DO BURACO. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE OS DANOS NO VEÍCULO E EVENTUAL FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA RECLAMADA. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO DO AUTOR. DANO MATERIAL INDEVIDO. SENTENÇA REFORMDA. RECURSO PROVIDO.

Se o fato é controvertido, diante da negativa da parte ré quanto à existência de buraco na pista, incumbe ao autor a produção de prova do fato constitutivo de seu direito, em consonância com o disposto no artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil.

Ausente à prova de existência de buraco na rodovia, não há como impor a concessionária do serviço público o dever de indenizar, por eventual falha na prestação do serviço.

Sentença reformada. Recurso provido.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto e, por tudo que dos autos consta, julgo
parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial para o fim específico de condenar a requerida a pagar indenização por danos morais ao autor no valor de R$ 1.559,94 (um mil e quinhentos e cinquenta e nove reais e noventa e quatro centavos), com correção monetária do INPC, desde o desembolso, e incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 do CC)”.

O Reclamante alega em sua inicial que:

“(...) na data de 11 de dezembro de 2018, quando trafegava pela Rodovia BR-163, com o automóvel CHEVROLET SONIC, Cor: BRANCA, PLACA: OUA6394, RENAVAM: 01004779574, ANO: 2013/2014, aproximadamente no KM 793, saindo da cidade de Sinop/MT, com destino à cidade de Sorriso/MT, por volta das 18horas e 50 minutos, ao tentar desviar de um buraco na pista, acabou entrando em outro buraco, com dimensões ainda maiores, batendo o automóvel com forte solavanco, o que por pouco não o tirou da pista, o que poderia ter causado prejuízos ainda de maior proporção (...)

Como o Requerente, depende do automóvel para o seu labor, o mesmo levou o automóvel para o conserto, pagando pelos serviços o montante de R$ 1.559,94 (UM MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS), e logo em seguida entrou em contato com a Concessionária Rota Oeste para dar andamento ao processo administrativo solicitando a restituição monetária corrigida”.

Em contrapartida, a Reclamada, ora Recorrente, em suas razões recursais, sustenta que não restou comprovado o mau estado de conservação da pista, tampouco que os danos no veículo tenham decorrido de tal situação. Argumenta que vistoriou o local, logo após a reclamação feita pelo autor, sendo que não encontrou buracos e muito menos obstáculos na pista que pudessem ter causado algum acidente, conforme documentos juntados em defesa. Desta forma, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

Pois bem. Em que pese o Reclamante afirmar a existência de buracos na pista, verifico que

não comprovou tal fato, pois não foi juntou qualquer documento que comprovasse a existência de algum buraco na pista pela qual conduzia o seu veículo.

Por sua vez, constato que a Reclamada juntou em sua defesa o Relatório de vistoria da pista e fotografias, comprovando o bom estado de conservação da pista e, consequentemente, a inexistência de buracos na mesma, conforme abaixo se vê:

Assim, se o fato é controvertido, diante da negativa da parte ré quanto à existência de buraco na pista, incumbe ao autor a produção de prova do fato constitutivo de seu direito, em consonância com o disposto no artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. Essa prova poderia ser facilmente produzida, bastaria trazer fotografias dos referidos buracos na pista pela qual conduzia o seu veículo, na data do evento danoso narrado nos autos.

Desta forma, se ausente à prova de existência de buraco na rodovia, não há como impor a concessionária do serviço público o dever de indenizar, por eventual falha na prestação do serviço.

Ante ao exposto, conheço do recurso,
dou-lhe provimento e julgo improcedente a pretensão inicial
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator